Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. BAIXA DO GRAVAME. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DAS DUAS PARTES. OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL RECONHECIDO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NO PROCON. INEXITUOSA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade rejeitada, pois a reclamante impugna os pontos específicos da decisão, fundamentando o seu recurso na necessidade de majoração do quantum indenizatório.
2. A baixa ao gravame no órgão administrativo não depende de ação do fiduciante, mas do fiduciário, bastando, para tanto, a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, conforme disposto no art. 16 da Resolução n. 689/2017 e art. 18 da Resolução n. 807/2020, ambas do CONTRAN.
3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que o mero adimplemento não gera dano moral indenizável e que, em casos que envolvam a baixa de gravame, é necessário comprovar situação que ultrapasse os aborrecimentos normais da situação.
4. A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que as tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e têm a extensão suficiente para configurar o dano moral. Portanto, demonstrado pelo reclamante que buscou solucionar a questão administrativamente e perante o PROCON, sem sucesso, o dano moral encontra-se excepcionalmente comprovado.
5. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais merece ser readequado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que satisfaz ao caráter reparatório e se coaduna ao usualmente fixado por esta Turma Recursal em casos análogos.
6. Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005760-18.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIO BARBOSA DE CAMARGO - CPF: 048.665.121-56 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024